Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-70.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003024-70.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN TENORIO LIMA - CPF: 980.138.661-49 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALISSON MENDES DA SILVA - CPF: 721.235.321-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER EM FASE DE INQUÉRITO – DEPOIMENTOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA
– RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas em fase de inquérito para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo quando não há testemunhas presenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jonathan Tenório Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1003024-70.2022.8.11.0000, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por ser manifestamente improcedente (Id. 119069468).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 119069471).

Em juízo de retratação o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 119069472).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 120450450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Colhe-se da exordial acusatória que no dia 12 de outubro de 2011, por volta 21h, na residência localizada na rua K, n. 5, quadra 17, bairro Jardim Brasil, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado Jonathan Tenório Lima, valendo-se de arma branca, desferiu dois golpes contra a vítima Alisson Mendes da Silva, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Segundo consta no incluso caderno informativo, denunciado e vítima frequentavam uma residência utilizada como ponto de consumo de substâncias entorpecentes e, no dia dos fatos, desentenderam-se em virtude de divergências acerca de um cachimbo usado para consumo de drogas, móvel este costumeiro propulsor de discussões entre usuários do local. Durante a discussão, a vítima atirou uma pedra em Luciano (usuário), momento em que Jonathan tomou as dores do amigo e desferiu contra a vítima os golpes fatais.

Logo em seguida a guarnição policial e o SAMU foram acionados e, ao chegarem no local, constataram o óbito da vítima (fls. 15). Foram realizadas diligências no local sem êxito em localizar o denunciado Jonathan.

A autoria do crime resta apontada para Jonathan como se observa no teor das declarações prestadas por Luciano Rosa Pereira (fls. 38/39) e Ezau Frederico de Oliveira Bueno (fls. 22/23) (...).”
(Id. 119069450).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, (CP, art. 121, § 2º, inciso II) e, após o encerramento da instrução, pronunciado nos moldes da inicial acusatória.

Inconformada, a defesa de Jonathan interpôs o presente recurso, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois não foram produzidas provas em juízo que confirmem a inicial acusatória, razão pela qual requereu a impronúncia do acusado, conforme disposição contida no art. 414 do Código de Processual Penal.

Conveniente ressaltar, em primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id.
119069450, p. 8), Laudos Periciais (Ids. 119069450 e 119069451, p. 1), Relatório Policial (Id. 119069451, p. 20) e demais elementos juntados aos autos.

Por outro lado, quanto à autoria delitiva, não é possível dizer que há indícios suficientes para ensejar o decreto de pronúncia do acusado.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do delito, veja-se:

“(...) Juiz: o que você tem a dizer? Jonathan: Eu tenho a dizer que tentaram arrumar pra mim. Juiz: você estava lá nesse dia? Jonathan: eu tava, eu frequentava esse lugar. Juiz: você frequentava esse lugar com seu amigo que começou a discussão? Jonathan: fala a verdade eu não lembro, o que eu me lembro é do Luciano ter levado uma pedrada (...) num vi tava uma confusão eu vi o pessoal gritando o nome do Neno. Juiz: você conhecia o Alisson? Jonathan: não. Juiz: porque acusaram você? Jonathan: não sei, esse formigão era meio doido né. Juiz: Quem é esse formigão? Jonathan: Neno, Ezau inclusive ele morreu esses dias se suicidou. Juiz: você nega então, você confirma que teve essa briga aí na pedrada? Jonathan: não, não vi, não conhecia ele (...) eu fiquei sabendo 15 (quinze) dias depois eu tava internado minha mãe ligou e falou ficou sabendo, ainda falaram que foi você (...)”

(transcrição do interrogatório retirado da sentença, Id. 119069462).

Da detida análise dos demais elementos de prova, verifico que as testemunhas ouvidas, tanto em fase de inquérito quanto em juízo, não presenciaram os fatos e não sabem dizer com certeza quem foi o autor do crime.

Inquirida em delegacia, a mãe da vítima informou que a testemunha Ezau Frederico de Oliveira Bueno lhe disse que presenciou o ocorrido e que Jonathan era o autor do homicídio (Id.
119069450, p. 18).

Em juízo,
Maria Socorro Mendes da
Silva ratificou suas declarações feitas em sede policial, nos seguintes termos:

“Olha o que eu fiquei sabendo, eu tava em casa e foi um rapaz lá me avisar que tinham ferido ele né, aí eu saí pra ver o que tinha acontecido e perguntei ‘ele tá muito mal?’ e ele falou ‘ele já entrou em óbito’, aí nós pegamos o carro e fomos né até o local. Quando a gente tava indo, o rapaz que foi lá me avisar falou ‘para o carro aí, deixa eu mostrar pra senhora onde que mora o rapaz que matou o seu filho’ e mostrou a casa onde o rapaz morava, mesmo bairro em que a gente mora. E quando eu cheguei lá ele já tava em óbito né, tudo isso que eu sei (...) Promotor: e quem foi a senhora ficou sabendo depois que chegou lá no lugar? Testemunha: quem foi que matou? O rapaz falou que foi esse Jonathan, falou ‘é o Jonathan, ele mora ali’ Promotor: então foi o rapaz que foi lá na senhora? Testemunha: é, que falou que tinha sido o Jonathan. Promotor: a senhora conhecia esse Jonathan? Testemunha: não, passei a conhecer agora que ele tá direto lá no bairro. Promotor: e ele tem ameaçado vocês lá? Testemunha: não senhor, eu só encontro com ele pra ir pro serviço, ele abaixa a cabeça e passa por mim. Promotor: é usuário de droga? Testemunha: é. Promotor: o filho da senhora, o que que acontecia com ele? Ele tava envolvido com isso? Testemunha: olha, ele era um bom menino, ele era trabalhador, sabe, nunca ficou um mês desempregado, carteira assinada, era um menino muito bom... Só que tinha esse defeito né, vez em quando, não era direto. Promotor: ele usava e convivia com esses meninos? Testemunha: é, ele sempre ia nesse local, de vez em quando né, porque ele trabalhava e chegava cansado, mas de vez em quando ele falava ‘mãe eu vou em tal lugar’ e eu falava ‘onde ce vai meu filho?’ e ele falava ‘vou ali na rua da pedra’(...) Todas as pessoas que conviviam ali naquela rua, os que tavam junto, falaram que é ele, que é o Jonathan. Promotor: e o motivo? Testemunha: é, se desentenderam, só fiquei sabendo do negócio do cachimbo aqui no processo, mas fiquei sabendo que ele chegou lá muito agitado, que pegou uma pedra e jogou lá no outro rapaz, colega do Jonathan, e o Jonathan veio e deu uma facada nas costas dele (...)”
(Relatório de Mídias, Id.
119067048).

Apesar de indicar o apelante como autor do delito, a testemunha não presenciou a ocorrência dos fatos e a testemunha Ezau, que lhe narrou o ocorrido, em nenhuma das vezes em que foi ouvido confirmou que Jonathan matou a vítima.

Em fase de Inquérito,
Ezau Frederico de Oliveira
narrou o seguinte:

Que o depoente informa que o local onde a vítima foi morta é um “fumódromo”, onde as pessoas consomem drogas; (...)
Que o depoente informa que a vítima era uma pessoa com muitas inimizades, batia nos usuários para tomar a droga deles e tinha fama de “bravo”;
Que o depoente esclarece que no dia do fato foi ao local onde ocorreu o crime, a noite, não sabendo precisar o horário e quando estava próximo avistou Jonathan e Luciano deixando o local (estavam na rua) e inclusive Jonathan pediu que o depoente chamasse o SAMU dizendo: “tem um cara morrendo ali em baixo”; (...) Que a vítima não estava morta, mas não conseguia falar, e então o depoente acionou o SAMU por meio de um orelhão ali próximo, porém demoraram cerca de 40 minutos para chegar ao local; (...)
Que o depoente não sabe dizer se de fato Jonathan e Luciano estão envolvidos no crime em tela, mas ouviu comentário de que a vítima deu uma predada no rosto de Luciano; Que o depoente recorda que quando avistou Luciano, na rua, deixando o local onde ocorreu o crime, percebeu que ele estava com um lado do rosto machucado
; Que o depoente acredita que Alisson provavelmente “caçou” confusão e por isso foi morto, tendo em vista que era muito bravo e sempre se envolvia em confusões,
Que o depoente esclarece que não estava na companhia de Alisson, Jonathan e Luciano no momento do crime e não presenciou o fato, apenas chegou no local quando Jonathan e Luciano saíam do local informando que havia alguém morrendo ali próximo;
que quando o depoente desceu para ver de quem se tratava, avistou apenas a vítima no local (...)”
(Id. 119069450, p. 28).

Inquirido em juízo, Ezau retificou a versão apresentada em delegacia, afirmando que não conhecia a vítima e não se lembra dos fatos:

“(...) Promotora: você conhecia o Alisson que foi morto lá em 2012? Ezau: Alisson, não. (...) Promotora: e o Jonathan? Ezau: Jonathan sim. (...) Promotora: você lembra que chamou o SAMU porque o Alisson tava morrendo? Ezau: não. (...) Promotora: você viu o Jonathan e Luciano no dia lá que aconteceu isso saindo do local, você lembra de ter visto eles? Ezau: se eu lembro de ter visto eles (mexeu a cabeça dizendo que não). Defensoria: você conhecia o rapaz que morreu? Testemunha: O Alisson? Não, não muito assim, conhecia mais ou menos assim. Defensoria: sabe como ele era lá? Se ele usava droga, batia nos usuários... Já tinha batido no senhor?

Testemunha: já sim (...) Defensoria: seu apelido é Neno? Testemunha: sim (...) Defensoria: sabe quem que matou o Alisson? Testemunha: não sei não...”

(Relatório de Mídias, Id.
119067048).

A testemunha
Luciano Rosa Pereira
, em quem a vítima teria atirado uma pedra antes do crime, disse em delegacia que não presenciou os fatos, pois saiu do local para cuidar dos ferimentos, afirmando que viu Jonathan e a vítima brigando e que Ezau estava no local:

“(...) Que o depoente conhecia Jonathan, Neno e Alisson a pouco tempo; Que em dado momento Jonathan e a vítima começaram a discutir por drogas, como é comum entre usuários que brigam que um usou mais drogas do que o outro; Que o depoente informa que eles estavam usando pasta base; Que o depoente pediu que Jonathan e a vítima parasse de brigar e de repente se surpreendeu com uma pedrada no rosto do lado esquerdo; Que o depoente ainda pediu para Neno que tentasse apartar a briga e como estava ferido saiu do local e foi a policlínica para cuidar dos ferimentos (...), Que o depoente ressalta que Neno estava no local e provavelmente presenciou o crime, pois quando o depoente saiu do local, ele e Jonathan permaneceram ali; Que o depoente informa que a vítima toda vez que fumava queria matar Jonathan, sendo que tentou contra a vida dele com pedaço de pau, faca e rastelo e provavelmente a motivação era ganância por drogas, tinha o “olho grande demais”; Que o depoente acredita que no dia do fato Alisson tentou agredir Jonathan por conta da disputa de droga e em decorrência disso Jonathan, no intuito de se defender, pode ter golpeado a vítima; Que provavelmente a intenção de Jonathan era apenas se defender e não matar a vítima (...)”
(Id. 119069450, p. 43).

Em juízo, Luciano confirmou que houve uma briga no dia dos fatos, mas disse que havia muitas pessoas no local:

“(...) Promotor: o que aconteceu lá? Luciano: pelo o que eu me lembro eu tava lá e tinha um monte de gente... é fumódromo, é drogas, álcool e foi aquela confusão entendeu eu levantei daquele jeito lá, eu usava droga, não posso mentir, vou falar a verdade, e álcool também, eu botei a cara para fora e tomei uma pedrada na cara até hoje eu tenho sinal, e fui atrás de recurso né porque eu tava sangrando demais né. Promotor: nesse lugar reunia muita gente para usar drogas né? Luciano: é frequentava bastante gente para usar drogas né, como eu era usuário e não posso negar é verdade, eu levantei, saí ofendido com a pedrada, que eu nem sei quem que jogou, da confusão que teve, só levei a pedrada e fui para o meio e não tinha ninguém morto, agora quem é que matou, que não matou eu não vi (...) Promotor: lá costumava sair briga por quem usava mais ou menos droga? Luciano: sempre tinha confusão, porque era muito frequentado. Promotor: essa pessoa que foi morta Alisson você conhecia? Luciano: não senhor (...) Promotor: o senhor conhecia o Jonathan? Luciano: conhecia, mas assim, conhecia do mesmo bairro, mas amizade mesmo não tinha (...) Promotor: o senhor quando foi ouvido em delegacia disse que a vítima era agressiva... Luciano: é o que todo mundo falava lá que ele costumava tomar droga, cachaça e as coisa dos outros e ficar bravo né, mas eu não posso falar porque eu nunca vi Promotor: o senhor ouviu dize né... o senhor ouviu dizer que ele já tinha agredido o Jonathan? Luciano: não, não senhor.”

(Relatório de Mídias, Id.
119067048).

As demais testemunhas ouvidas em juízo não acrescentaram nenhum fato que indique que o recorrente praticou o crime, inclusive afirmando que não tomaram conhecimento de que ele teria algum envolvimento no caso.

Nesse contexto, da análise da prova testemunhal colhida na fase inquisitiva, extrai-se que a autoria delitiva é imputada ao recorrente apenas pelo depoimento da mãe da vítima, que tomou conhecimento por meio de Ezau, o qual, em ambas as fases processuais, negou ter presenciado os fatos e negou saber quem praticou o crime.

Ademais, ainda que algumas testemunhas tenham confirmado a existência de boatos na região apontando o recorrente como autor do crime, tais indicativos não foram confirmados diretamente por nenhum dos depoentes em juízo.

Enfim, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque existem apenas especulações quanto à autoria delitiva a ele imputada.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, devendo ser confirmada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, uma decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em testemunho indireto ou em elementos colhidos durante inquérito policial, como se depreende dos julgados abaixo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS E TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. ART. 155 DO CPP. ORIENTAÇÃO ATUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que há o entendimento consolidado de que, na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Ocorre, porém, que essa cognição vem sendo criticada por alguns doutrinadores, refletindo-se na jurisprudência, que ensina que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito, invocando o princípio do in dubio pro societate, entendeu que a pronúncia do paciente deveria ser mantida, muito embora tenha se calcado em depoimentos de testemunhas não ouvidas em juízo.
3. Demais disso, o testemunho indireto não autoriza a pronúncia, porque é mero depoimento de "ouvir dizer" - ou hearsay testimony, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. 4. Dessa forma, conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 729.002/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022.) – negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PRONÚNCIA. AUTORIA ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. Nos termos do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art.413, § 1º), devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).
3. "O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo,

fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial"
(REsp 1.932.774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).
4. Hipótese em que os testemunhos produzidos na fase inquisitiva, já de si pouco consistentes em relação à autoria do crime, não foram confirmados em juízo.
Interrogados, três dos acusados negaram os fatos, enquanto o quarto optou por permanecer em silêncio. A pronúncia está arrimada em prova exclusivamente inquisitorial, de resto pouco conclusiva. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para despronunciar os agravantes da imputação do art. 121, §2º, I e IV, nos autos da Ação Penal 0231.18.000.882-4 ? ressalvada a previsão do art. 414, parágrafo único, do CPP ?, com a expedição de alvará de soltura, se por al não estiverem presos.
(AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 1.7.2022.) – negritei.

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do recorrente, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, deve-se relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, para
despronunciar
o acusado

Jonathan Tenório Lima
das imputações constantes da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022